Tribunal: TJMT
Processo: 1005334-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005334-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), D. H. C. D. N. - CPF: 092.435.072-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACQUELINE DE FATIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 957.234.202-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTINUADO. FATO SUPERVENIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que deferiu tutela provisória para determinar o custeio de terapia ocupacional à menor com TEA, em clínica específica indicada pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação da embargante sobre (i) a ausência de qualificação técnica da profissional da clínica indicada; e (ii) a inexistência de agenda disponível no momento da decisão, o que impossibilitaria o cumprimento da medida.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada no acórdão, que analisou suficientemente os fundamentos jurídicos do pedido de urgência, ressaltando a relevância do ambiente terapêutico contínuo e integrado para o desenvolvimento da menor diagnosticada com TEA.

4. Os fatos supervenientes alegados, relativos à ausência de profissional com certificação específica e à indisponibilidade de horários na clínica, foram juntados após o julgamento do recurso principal e não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que inviabiliza sua análise em sede de embargos de declaração, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de novos elementos fáticos, sendo cabíveis apenas para correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “

1. Fatos supervenientes ao julgamento do recurso principal não podem ser examinados em sede de embargos de declaração.

2. Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03.05.2016, DJe 12.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, vinculado ao Id. no 292703863, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. decisão proferida
nos autos da ação de
“
Obrigação de
Fazer” (Proc. no 1004360-78.2025.8.11.0041), ajuizada contra a recorrente por DEBORA HADASSA CORDEIRO DO NASCIMENTO, representada por sua genitora JACQUELINE DE FÁTIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO, que deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada para determinar à ré/agravante que “
autorize e custeie integralmente a terapia ocupacional da autora na Clínica Baruc Terapias Integradas Ltda, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”

(cf. Id. no 182615039 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, ao fundamento de que este deixou de se manifestar acerca de ponto relevante e controvertido suscitado no agravo de instrumento, qual seja, a indisponibilidade do tratamento na clínica eleita pela parte embargada no momento da concessão da tutela de urgência.

Sustenta que foi categórica ao afirmar que a mencionada clínica não dispunha de horários para atendimento de terapia ocupacional, de modo que, diante da impossibilidade fática de cumprimento da medida, restaria evidenciada a impossibilidade jurídica do pedido, porquanto não se pode impor à embargante o custeio de tratamento em estabelecimento que não oferece a especialidade pleiteada.

Afirma, ainda, que a própria clínica, por meio de seu representante legal, informou que a profissional responsável não possui certificação em Integração Sensorial, estando, atualmente, apenas cursando pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), com previsão de conclusão apenas em outubro de 2026.

Aduz que o v. acórdão incorreu em erro ao considerar viável e adequado o tratamento na Clínica Baruc, não obstante os fatos supervenientes demonstrarem que a impossibilidade de atendimento no local decorre não apenas de indisponibilidade de agenda, mas sim da ausência de qualificação técnica adequada, circunstância essa igualmente desconsiderada pela decisão colegiada.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com o objetivo de sanar as omissões apontadas, mediante manifestação expressa sobre os fundamentos ora suscitados, inclusive para fins de prequestionamento (cf. Id. no 295332852).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 296623856).

A d. Procuradoria Geral de justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 299411881).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 295332852.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a impossibilidade de atendimento na Clínica Baruc por ausência de profissional qualificado para a terapia ocupacional com integração sensorial específica.

Contudo, não há omissão a ser sanada.

O acórdão analisou, de forma fundamentada, as questões jurídicas centrais do recurso, especialmente no tocante à necessidade de continuidade do tratamento multidisciplinar da menor com TEA, no mesmo ambiente terapêutico, levando em consideração o vínculo estabelecido com a equipe multiprofissional e a importância da estabilidade no ambiente terapêutico para pacientes com transtorno do espectro autista.

Ademais, conforme salientado pela douta Procuradoria de Justiça, os fatos supervenientes alegados pela Embargante foram juntados aos autos originários somente em 18/06/2025 (IDs 295332856 e 295332853), ou seja, em momento posterior ao julgamento do Agravo, ocorrido em 12/06/2025.

Outrossim, referidos fatos não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que inviabiliza sua análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que fatos novos ou supervenientes devem ser apresentados ao juízo de origem, não podendo ser considerados em sede de embargos de declaração:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos autores, alegando omissão e contradição por não diferenciar as atribuições da administradora de benefícios e da operadora do plano, bem como impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de resilição contratual unilateral pela Unimed Norte de Minas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à diferenciação das atribuições da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde; e (ii) saber se fatos supervenientes, como a nomeação de Diretora Técnica pela ANS e a instauração de processo administrativo, devem ser considerados em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou de maneira suficiente e fundamentada a questão da responsabilidade da administradora de benefícios, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e reconhecendo a responsabilidade solidária entre administradora e operadora do plano de saúde, conforme consagrado pelos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o do CDC.

4. Fatos supervenientes à interposição do agravo de instrumento, como a nomeação de Diretora Técnica para a Unimed pela ANS e a instauração de processo administrativo, não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, constituindo inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

5. A contradição que autoriza embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre as proposições da fundamentação ou entre estas e o dispositivo, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à interpretação conferida às normas aplicáveis ao caso.

6. Verificou-se apenas erro material na referência à Súmula 469 do STJ, quando o correto seria a Súmula 608, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando o acórdão apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Fatos supervenientes ao julgamento do recurso principal devem ser apresentados ao juízo de origem, conforme art. 493 do CPC, não podendo ser objeto de embargos de declaração
. 3. Aplicam-se as regras de responsabilidade solidária do Código de Defesa do Consumidor às administradoras de benefícios de planos de saúde."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 493, 371, 1.022 e 1.023; CDC, arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o; Súmula 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJDF - Acórdão 1394920, 07041808220198070001, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, j. 26/1/2022, DJE: 11/2/2022.

(N.U 1001331-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, publicado no DJE 29/05/2025) –
negritei

Por outro lado, ainda que se considere que as informações sobre qualificação profissional fossem relevantes para o deslinde da controvérsia, cumpre destacar que a embargante confunde a análise jurídica realizada pelo acórdão embargado com questões fáticas específicas que, se pertinentes, deveriam ser objeto de contraditório adequado perante o juízo de origem, mediante procedimento que assegure a ampla defesa.

No caso, o acórdão embargado decidiu com base nos elementos jurídicos e fáticos que lhe foram regularmente submetidos, reconhecendo o direito da menor ao tratamento multidisciplinar contínuo e integrado, sem fragmentação prejudicial ao seu desenvolvimento neuropsicomotor.

A questão da qualificação específica de profissionais constitui matéria que demanda análise técnica aprofundada, com possibilidade de contraditório adequado, não sendo passível de apreciação em sede de embargos de declaração fundamentados em informações posteriores ao julgamento.

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia com base em elementos novos. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025